Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709435-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CÉSAR AUGUSTO BRUNO JÚNIOR RECORRIDA: MÔNICA MAUES BRUNO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. INVENTARIANTE. DEVER LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPRESSÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA ALTERADA APENAS QUANTO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. 1. As decisões que rejeitam impugnação à gratuidade de justiça, ou seja, que mantém a benesse, não são imediata e propriamente recorríveis por meio de agravo de instrumento, na forma do artigo 1015, V, do CPC, como o são aquelas em há rejeição do pedido de concessão ou acolhimento do pedido de revogação. Por isso, não estão acobertadas pela preclusão, podendo se suscitadas em preliminar de apelação ou, eventualmente, nas contrarrazões, conforme artigo 1.009, §1o, do CPC. 2. A impugnação à justiça gratuita não foi acompanhada de provas suficientes de que a apelada tenha condições de arcar com as despesas processuais, principalmente quanto ao exercício de alegada atividade laborativa. Preliminar rejeitada. 3. O procedimento da ação de exigir contas é, em regra, bifásico, mas, quando há dever legal de prestação de contas, como no caso do inventariante, a primeira fase torna-se desnecessária, pois a obrigação decorre diretamente da lei (CPC, art. 618, VII). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, quando há o dever inequívoco de prestação de contas, opera-se a supressão da primeira fase do procedimento, concentrando-se a controvérsia em fase única, apenas quanto à exatidão das contas apresentadas. 5. No caso concreto, a inventariante apresentou contas em contestação, sem indícios de desvios, subtração ou apropriação injustificada dos bens e valores do espólio, demonstrando a inexistência do saldo devedor descrito na inicial. 6. A ação de exigir contas não se destina à revisão da partilha, à inclusão de bens eventualmente omitidos no inventário, à transferência de titularidade de bens entre herdeiros, mas apenas à aferição da correção das contas prestadas, não sendo o meio adequado para rediscutir questões sucessórias. 7. Não identificado saldo devedor em favor do autor, impõe-se a sua sucumbência, com a correspondente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por CÉSAR AUGUSTO BRUNO JÚNIOR contra acórdão da 8a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida em ação de exigir contas movida contra MÔNICA MAUÉS BRUNO. O acórdão reconheceu o dever legal da ré, na condição de inventariante, de prestar contas, mas concluiu pela inexistência de saldo devedor em favor do autor, atribuindo-lhe a sucumbência. Os embargos apontam contradições e omissões relativas à concessão da gratuidade de justiça, à estrutura bifásica da ação de exigir contas, à fundamentação sobre inconsistências nas contas prestadas e à distribuição da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos sobre a revogação da gratuidade de justiça; (ii) definir se houve contradição na análise da estrutura da ação de exigir contas; (iii) examinar se o acórdão foi suficientemente fundamentado quanto às alegadas inconsistências nas contas apresentadas; e (iv) apurar eventual contradição na distribuição da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio apropriado para rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a impugnação à gratuidade de justiça, destacando a ausência de provas suficientes para sua revogação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, inexistindo omissão. 5. Quanto à estrutura bifásica da ação de exigir contas, o acórdão adotou entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que, havendo dever legal de prestação de contas, como no caso de inventariante (CPC, art. 618, VII), a primeira fase do procedimento torna-se desnecessária, não se verificando contradição. 6. As alegações relativas a supostas inconsistências nas contas prestadas foram devidamente analisadas no voto condutor, que concluiu pela inexistência de indícios de desvio ou apropriação indevida, não se configurando omissão. 7. A distribuição da sucumbência foi coerente com o resultado da ação, pois, diante da inexistência de saldo devedor em favor do autor, este tornou-se sucumbente. Não há afirmações inconciliáveis no acórdão que caracterizem contradição. 8. A única omissão verificada refere-se à ausência da transcrição, na versão publicada, de trecho de precedente do STJ que respalda a supressão da primeira fase do procedimento. Tal omissão é sanada sem efeitos modificativos no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do CPC, pleiteando a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à recorrida; c) artigos 550, §1o e 551, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que a obrigação de prestar contas da recorrida decorre de mandato outorgado por meio de escritura pública de inventário e partilha extrajudicial, não se aplicando ao caso o entendimento jurisprudencial que dispensa a propositura de ação autônoma de prestação de contas. Afirma que a prestação de contas vinculada a mandato de herdeiros possui estrutura bifásica do procedimento quando a ação é proposta de forma autônoma, e não em apenso ao inventário. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da primeira fase do procedimento de exigir contas e à transferência do valor correspondente à sua quota-parte, com os acréscimos legais, e as ações ordinárias do Banco do Brasil; d) artigo 85, §2o do CPC, apontando que a distribuição dos honorários advocatícios não observou o princípio da causalidade. Requer a condenação da recorrida ao pagamento da verba sucumbencial ou a distribuição proporcional do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 98 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento aos artigos 550, §1o e 551, ambos da Lei Adjetiva Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso também não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 85, §2, do CPC, pois “A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba honorária sucumbencial implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.170.557/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015